Tribunal: STF
Processo: ARE 1455873
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



     “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO TENTADO – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO – DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E MAJORANTE RECONHECIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.



    1. O tema relacionado à preliminar defensiva constitui nulidade absoluta, visto que a discussão é de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e, especificamente, da plenitude da defesa, este aplicável aos crimes que submetem ao Tribunal do Júri, como no caso. Tratam-se, pois, de princípios com matriz constitucional, consubstanciando direitos fundamentais do réu no âmbito do processo penal. Logo, por se tratar de nulidade absoluta, sua alegação pode ser feita a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não havendo falar em preclusão.



    2. A despeito da existência de entendimento contrário, do qual comungo, prevaleceu no julgamento por maioria, vencido este Relator, a tese de que a perícia antropológica apenas é necessária quando existirem elementos indicativos de suposta inimputabilidade do indígena acusado, o que não ser verifica nos autos.



    3. Presentes provas da materialidade e indícios de autoria, tudo a indicar a probabilidade da acusação, deve o réu ser pronunciado, devendo, pois, ser submetido à julgamento perante o Tribunal Popular, a quem caberá o exame exauriente dos fatos.



    4. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras ou majorantes, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.” (doc. eletrônico 160, p. 2).



     



     No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 103-B, § 4°, I, a; e 231, da mesma Carta, ao argumento de que



    [...] o acórdão recorrido, ao se recusar em observar o comando dos artigos 5º e 6º, ambos da Resolução n. 287/2019, do CNJ, que determina a realização de perícia antropológica, em processos que envolvam indígenas, ofendeu diretamente o artigo 103- B, § 4º, inciso I, da Constituição Federal. (doc. eletrônico 213, p. 10)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o art. 103-B, § 4°, I, a, da Constituição Federal, apontado como violado não foi prequestionado. Portanto, como tem consignado este Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.



     1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



      2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



     3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8/2/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF.



      1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



     2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/5/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Cumprimento de sentença arbitral. Regime de precatórios afastado pela corte de origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1.387.787 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/11/2022).



     



    Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não prosperaria. Por oportuno, destaco trechos do voto condutor do acórdão recorrido, que bem esclarecem a questão:



    “Conforme verifica-se, cinge-se a controvérsia defensiva em definir a necessidade ou não de realização de perícia antropológica à luz das particularidades do presente caso, onde réu e vítima são de origem indígena. A questão foi pleiteada pela defesa em duas oportunidades (defesa prévia as f. 53-55 e alegações finais as f. 199-212), tendo a magistrado singular indeferido a perícia nas duas ocasiões, inclusive na decisão de pronúncia (respectivamente as f. 65-66 e 213-219), sob fundamentos de que:



    “(...) considerando as circunstâncias em que o crime fora cometido, bem como o fato do réu ser considerado indígena integrado (art. 4º, III, do Estatuto do Índio), nada indica que a elucidação dos fatos dependa da análise sócio-cultural da Comunidade Indígena em que reside”.



    Ainda, conforme se verifica em seu interrogatório prestado em juízo, o acusado respondeu à acusação normalmente, negando-a inclusive, presumindo-se sua plena capacidade de entendimento. Outrossim, veja-se que da qualificação do acusado em juízo, este declarou que estudou até o segundo ano do ensino médio, trabalhando como diarista rural na Cerealista Centro-Oeste, o que deixa indene sua integração à sociedade.



    Assim, quando o indígena é aculturado e não silvícola, o laudo antropológico é dispensável.



    (…)



    Outrossim, a análise antropológica é desnecessária por ser inadmissível que questões culturais indígenas sejam utilizadas como argumento defensivo para justificar a suposta prática criminosa imputada ao réu.”



    Pois bem. O exame antropológico é um instrumento que pode ser importante aliado ao julgador ao apurar a responsabilidade do agente frente ao ato praticado. Em se tratando de indígena, serve para uma melhor compreensão do indivíduo enquanto pessoa inserida em um contexto sociocultural, sobretudo do que prevê o art. 56 do Estatuto do Índio: "No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola.



    A esse respeito, vale lembrar que a Resolução n. 287 de 25/06/2019 do CNJ, que estabelece procedimentos ao tratamento das pessoas indígenas acusadas, rés, condenadas ou privadas, além de dar diretrizes para assegurar os direitos dessa população no âmbito criminal do Poder Judiciário, determina também que:



    "Art. 6º - Ao receber denúncia ou queixa em desfavor de pessoa indígena, a autoridade judicial poderá determinar, sempre que possível, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de perícia antropológica, que fornecerá subsídios para o estabelecimento da responsabilidade da pessoa acusada". 



    Entretanto, trata-se de procedimento dispensável nas situações em que o juízo, a partir das peculiaridades que envolvem do caso concreto, tem informações suficientes para concluir que o acusado, apesar de identificado como indígena, trate-se de pessoa integrada a sociedade civil e conhecedora dos costumes, direitos e deveres que a ela são inerentes.



    [...]



    No caso em análise, a defesa traz linha de argumentação subentendida de que a realização do exame seria importante para suprir vulnerabilidades processuais do acusado com a garantia de certeza de que seu contexto étnico-social permite-lhe o entendimento acerca do caráter ilícito da conduta criminosa, independentemente do grau de integração. Contudo, a partir da fundamentação contida no ato impugnado, com amparo nos depoimentos colhidos no decorrer do processo, principalmente do interrogatório do réu, verifica-se tratar de pessoa que está integrada à sociedade, sabendo falar e ler fluentemente o idioma português, o que permitiu conclusão do juízo no que toca à existência de conhecimentos mínimos daquele no que diz respeito aos costumes e modos de proceder na sociedade civil.



    Portanto, deve-se aplicar a hipótese o entendimento frisado, ante as particularidades delineadas, que tornam dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico, visto que constatado que o indígena está integrado à sociedade civil detendo conhecimento suficiente aos costumes a ela inerentes.” (doc. eletrônico 160, pp. 12-14).



    Observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que:



    “é dispensável o exame antropológico destinado a aferir o grau de integração do paciente na sociedade se o Juiz afirma sua imputabilidade plena com fundamento na avaliação do grau de escolaridade, da fluência na língua portuguesa e do nível de liderança exercida na quadrilha, entre outros elementos de convicção.” (HC 85.198, Rel. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 9/12/2005).



    Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ANTROPOLÓGICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO PELO ÓRGÃO JULGADOR À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CASO CONCRETO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.380.818 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29/6/2022, grifei).



    “Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.



    4. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a validade dos atos realizados na ação penal diante do entendimento da prescindibilidade da nomeação de tradutor-intérprete ao indígena em razão da sua integração à sociedade, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.363.039 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/4/2022, grifei).



    Por fim, com a mesma orientação, destaco as seguintes decisões proferidas em casos análogos: ARE 1.420.665/MS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente); RE 1.400.200/RS; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.363.039/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462/MS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.318.226/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.261.174/RO, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.093.407/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator